Tribunal: TJDFT
Processo: 0701717-29.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701717-29.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS DOS SANTOS SANUTO AGRAVADO: REZENDE &amp; ALVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por VINICIUS DOS SANTOS SANUTO em face da decisão que, nos autos do processo de execução de título extrajudicial no 0712322-60.2024.8.07.0014, acolheu em parte os Embargos à Execução para manter a penhora no percentual de 30% do valor bloqueado (R$ 668,85) e, por consequência, determinar a liberação da quantia remanescente (R$ 1.562,98) em favor da parte executada, sob o fundamento, in verbis: (...) Com efeito, a parte comprova a quantia bloqueada possui natureza salarial, conforme documento de ID.: 234909954 e seguintes. Ora, embora a regra da impenhorabilidade prevista no inciso IV, do art. 833, do CPC/15 tenha por função preservar a dignidade humana, não pode servir de impedimento ao cumprimento da responsabilidade patrimonial assumida pela parte executada, já que os vencimentos são disponíveis, sendo passíveis de livre alienação por parte do devedor e possuem, como função óbvia, o pagamento dos seus débitos. Inclusive, no sentido de, excepcionalmente, admitir-se a penhora das verbas salariais, tem-se recente julgado da 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça que, não obstante ter mencionado o artigo 649, IV, do CPC/73, se refere a redação que fora reproduzida no artigo 833, IV, do CPC/2015, mantendo-se, portanto, o mesmo entendimento. (...) Alega o agravante que a penhora recaiu sobre quase a totalidade do salário líquido do executado, devendo ser declarada a impenhorabilidade da remuneração integral do agravante. Ressalta que a probabilidade do direito está contida, no caso em tela, uma vez que o próprio CPC, em seu artigo 833, IV, dispõe sobre a impenhorabilidade de verbas salariais e que o risco de dano está demonstrado, pois, caso a decisão não seja suspensa, poderá o agravante ter sua subsistência digna comprometida. Gratuidade de justiça deferida nos autos originários. Decido. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Em que pese o Código de Processo Civil prever, em seu art. 833, IV, a impenhorabilidade de salários, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o dispositivo, admitiu a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias. Neste sentido: "Na hipótese de execução de dívida de natureza não alimentar, é possível a penhora de salário, ainda que este não exceda 50 salários mínimos, quando garantido o mínimo necessário para a subsistência digna do devedor e de sua família." (STJ. Corte Especial. EREsp 1.874.222-DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 19/4/2023 - Info 771). No caso dos autos, o agravante anexou documentos que comprovam que o seu salário líquido é de R$ 3.597,63, conforme se observa do seu contracheque (ID 234909956), fato que implica na necessidade de limitação de eventual bloqueio em suas verbas salariais ao limite de 30% de seus rendimentos, após descontos já verificado. Em análise, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante, porquanto não restou devidamente comprovada o comprometimento da subsistência do devedor. Ressalte-se que para analisar eventual comprometimento da subsistência, necessário seria conhecer a renda total e movimentação financeira da parte devedora em todas as contas, cujos extratos não foram apresentados. Assim, não há fundamento para a concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Depois, intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito